Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-57.2022.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-57.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ASAFE ROSA DOS SANTOS - CPF: 075.772.041-29 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (ASSISTENTE), MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.078.071-28 (ASSISTENTE), DIEGO DA SILVA E SILVA - CPF: 004.920.952-30 (VÍTIMA), SAMUEL MELO PASCOAL - CPF: 017.929.682-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA; NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS INIDÔNEA, EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PELA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME E OBJETOS SUBTRAÍDOS - ARMA DE FOGO IDENTIFICADA POR VÍTIMA - RECONHECIMENTO DO OBJETO - NÃO EXIGÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS - ESCUSA DO APELANTE
DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - PENA-BASE -
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME -
CONCURSO
DE AGENTES - IDONEIDADE - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPOSIÇÃO LEGAL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

As formalidades legais previstas no art. 226 do CPP aplicam-se exclusivamente ao reconhecimento de pessoa e não de objetos.

A escusa do apelante,
dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018).

“Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de
roubo
diante da existência de provas quanto à
autoria
e materialidade dele, sobretudo quando a res furtiva e é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 1000761-51.2022.8.11.0037)

Mostra-se
“correta a utilização da majorante do
concurso
de agentes como
circunstâncias
do crime”
(TJMT, AP NU 0049067-58.2019.8.11.0042).

“No crime de
roubo
, praticado mediante uso de
arma
de fogo,
aumenta
-se a pena em
2
/
3
(dois terços), consoante art. 157, §
2
-A, inc. I, do CP.”
(TJMT, AP N.U 0017187-48.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000828-57.2022.8.11.0088 - COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S):

ASAFE ROSA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ASAFE ROSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJE N.U
1000828-57.2022.8.11.0088
), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 1º e § 2º-A, I, do CP - (fls. 391/396-ID 149368562).

O apelante

sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva, por não terem sido observadas as
“formalidades do art. 226 do CPP”
no reconhecimento da arma de fogo apreendida; 2) a negativação da pena-base, pelas circunstâncias do crime, seria inidônea; 3)
“o aumento da pena na terceira fase, na fração de 2/3 (dois terços), exige fundamentação concreta”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 448/459-ID 14936857).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 462/475-ID 149368577).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º INCISO II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO - NOS CRIMES PATRIMONIAIS, MORMENTE AQUELES PRATICADOS DE MANEIRA ARDILOSA, A DECLARAÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, APRESENTA-SE DE EXTREMA RELEVÂNCIA E DE ALTO VALOR PROBATÓRIO, QUANDO SE ENCONTRAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS NO PROCESSO - NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO RÉU QUE DESTOA POR COMPLETO DO MATERIAL PROBATÓRIO - 2) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU - DESPROVIMENTO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 483/488-ID 154612656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de junho de 2022, por volta das 20h46min, no estabelecimento comercial denominado Distribuidora UTI da Cerveja, localizado na Rua Francisco Romualdo Barroso, sala 01, Bairro Jardim Paraná, em Aripuanã-MT, o denunciado ASAFE ROSA DOS SANTOS, agindo em coautoria com terceiro não identificado, caraterizada pela unidade de desígnios e comunhão de esforços, visando um fim comum, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 03 (três) aparelhos celulares, marca Sansumg, modelos A-31, A-21 e A-02S, das vítimas Samuel Melo Pascoal e Diego da Silva e Silva, consoante Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão e demais documentos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência ASAFE ROSA DOS SANTOS pela prática do delito tipificado no artigo 157, 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal [...]”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça – fls. 293/295-ID 149368499).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal e dosou as penas do apelante nestes termos:

“A materialidade foi demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 87469526 - Pág. 1/3), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 87469528 - Pág. 1), pelo termo de entrega (Id. 87469533 - Pág. 1 e 87469534 - Pág. 1)

Quanto à autoria, a Samuel Melo Pascoal afirmou que [...]

Diego da Silva e Silva afirmou que [...]

Manoel Martins da Silva Júnior afirmou [...]

Asafe Rosa dos Santos negou a imputação que lhe foi feita [...]

Feitas essas considerações, observa-se que a controvérsia constante nos autos diz respeito à comprovação (ou não) da autoria do delito. Cotejando as provas produzidas em Juízo, nota-se que estas trazem certeza no tocante à autoria do crime de roubo.

Nesse sentido, embora as vítimas não tenham conseguido identificar as características faciais dos agentes, que usavam touca ninja, afirmaram que a arma apreendida com o agente foi aquela utilizada na empreitada criminosa. Frise-se que Samuel, inclusive, lembrou-se da arma por ser rara/incomum. Mostrada uma fotografia do revólver em audiência, a referida vítima ratificou que o reconheceu.

Não o bastante, o rastreamento realizado no aparelho telefônico de Diego foi suficiente para apontar o local exato onde o acusado se encontrava. Ao ser abordado pelos policiais, Asafe foi encontrado com a arma de fogo utilizada no crime, bem como foi a única pessoa do local a empreender fuga, sendo uma prova evidente de que este fugia para não ser responsabilizado pelo crime.

Ainda tecendo considerações sobre as provas produzidas, dois dos celulares das vítimas foram localizados exatamente na direção para onde Asafe correu. Some-se a isso que a quantia de quinhentos reais foi localizada em poder do agente.

As filmagens do exterior da Distribuidora de bebidas mostram que um dos agentes trajava uma camisa de manga longa, vermelha e preta, aparentemente, do time Flamengo. A vítima Diego, ao ser confrontada com as imagens, apontou que a camisa parecia mesmo ser do time Flamengo.

Nessa ótica, os policias responsáveis pela investigação conseguiram localizar na rede social Facebook uma fotografia postada pelo acusado em 6 de janeiro do corrente ano, em que trajava a mesma camisa utilizada por um dos assaltantes, conforme Ids. 87470897 - Pág. 3 e 87470897 - Pág. 2. Questionado sobre a camisa, Asafe confirmou que teve o objeto há cerca de dois anos, apontando que a foto postada é antiga.

A despeito da negativa do réu, as provas da autoria que recaem contra Asafe são suficientes para formação do convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em dúvida, incerteza ou ausência de provas contra do acusado.

Rememore-se, mais uma vez, que Asafe foi encontrado em poder da arma de fogo utilizada no crime, no local indicado pelo GPS do celular subtraído, em seu poder também se achava parcela da quantia roubada, bem como os dois celulares subtraídos foram localizados no trajeto utilizado para fuga do agente. Em arremate, Asafe postou em janeiro do corrente ano uma fotografia utilizando a mesma camisa utilizada no fato delituoso. Por essas razões, não há dúvidas quanto à autoria do crime. Assim, foi comprovado que o agente concorreu para subtração descrita na denúncia. [...]

Quanto ao emprego de arma de fogo, tem-se que esta circunstância foi caracterizada. Ressalte-se que a causa de aumento em deslinde subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração[1].

A utilização da arma de fogo durante a prática do roubo foi devidamente pelas declarações das vítimas e pela apreensão do objeto em poder do acusado. Frise-se que as vítimas foram claras ao afirmar que uma arma de fogo foi utilizada no delito, inclusive, foram capazes de reconhecer o objeto apreendido. Destaque-se que Samuel afirmou que ter sido o objeto apontado para sua cabeça.

O emprego de arma é uma circunstância objetiva que se estende aos coautores do delito. Assim sendo, os elementos de provas não deixam dúvidas quanto à aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. [...]

Em sequência, é evidente que o roubo foi praticado em concurso de agentes, tanto é verdade que as vítimas foram abordadas por duas pessoas, sendo que ambas entraram no estabelecimento comercial. As imagens de vídeo colacionadas ao feito mostram dois agentes deixando o estabelecimento comercial, corroborando que duas pessoas, efetivamente, concorreram para a prática do delito.

Dessa feita, os elementos de prova não deixam dúvida quanto à aplicabilidade da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porquanto dois indivíduos agiram unidos por liame subjetivo, empreendendo esforços comuns para prática do delito narrado na peça vestibular.

Finalmente, entendo que a infração penal ocorreu em sua forma consumada, tendo em vista que o acusado conseguiu concretizar o roubo em tela, pois empreendeu fuga, apenas foi localizado após o rastreamento realizado em um dos aparelhos subtraídos e parcela dos bens roubados nunca foi encontrada.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar ASAFE ROSA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I do Código Penal. [...]

As circunstâncias do crime: foram especialmente graves, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso de agentes [2]. [...]

Por ser assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Passando para a segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Existindo as causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de diminuição, em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à pena de multa a ser aplicada, fixo-a em 79 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50 do CP. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito - fls. 391/396-ID 149368562).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.214382 (fls. 17-ID 149368469), Termo de Entrega nº 2022.16.214440 (fls. 26-ID 149368474), Termo de Entrega nº 2022.16.214465 (fls. 27-ID 149368475) e Teste de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo (fls. 58/64-ID 149368482), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Mizael de Faria Silva, policial militar (fls. 18/19-ID 149368470); Manoel Martins da Silva Junior, policial militar (fls. 20/21-ID 149368471), Samuel Melo Pascoal, vítima (fls. 22/23-ID 149368472), Diego da Silva e Silva (fls. 24/25-ID 149368473), bem como o interrogatório de ASAFE ROSA DOS SANTOS, apelante (fls. 29/31-ID 149368477).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Samuel Melo Pascoal e Diego da Silva e Silva; o policial militar Manoel Martins da Silva Junior e interrogado o apelante (fls. 363 - ID 149368540).

Dito isso, vejamos.

A subtração de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 3 (três) aparelhos celulares [marca Samsung, modelos A-31, A-21 e A-02S], no dia no dia 4.6.2022, por volta das 20h46min, na “Distribuidora UTI da Cerveja”, localizada à Rua Francisco Romualdo Barroso, Sala 1, Bairro Jardim Paraná, Município de Aripuanã-MT, por 2 (dois) agentes criminosos [encapuzados - balaclava], sendo que um deles portava arma de fogo, fora descrita pelas vítimas Samuel Melo Pascoal e Diego da Silva e Silva, nas duas fases da persecução penal.

O apelante foi preso em flagrante delito, aproximadamente 3h após o roubo, há 2km do local, em posse da arma de fogo utilizada no crime [“
pistola cano curto simples
”] e do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), ao passo que 2 (dois) dos aparelhos celulares subtraídos [Samsung A-31 e A-02S] foram localizados no percurso em que o apelante empreendeu fuga da equipe policial, consoante depoimentos dos agentes públicos Mizael de Faria Silva e Manoel Martins da Silva Junior (policiais militares - fls. 18/19-ID 149368470 e fls. 20/21-ID 149368471).

A arma de fogo apreendida [em posse do apelante] fora reconhecida pela vítima Samuel Melo Pascoal como sendo a mesma utilizada para cometimento do crime, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, tanto em sede policial quanto em Juízo.

Observe-se que, nessa ação criminosa, a vítima supracitada [Samuel Melo Pascoal] permaneceu sob o domínio dos assaltantes pelo período necessário para subtração e teve a arma “
apontada para sua cabeça
”, a conferir maior credibilidade ao reconhecimento do objeto (TJPE, AP N.U 3894020 - Relator: Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho - 12.12.2018), sobretudo por possuir características diferentes [“
cano curto, acabamento niquelado, sem carregador
”].

Não bastasse, as diligências investigativas realizadas pela Polícia Militar revelaram que apelante
“postou em janeiro do corrente ano (2022) uma fotografia utilizando a mesma camisa utilizada no fato delituoso”
[camisa manga longa do flamengo], consoante imagens extraídas das câmeras de segurança do local do crime, a reforçar a autoria delitiva imputada na denúncia, como bem consignado pelo Juízo singular (Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga - fls. 391/396-ID 149368562).

Outrossim, a escusa do apelante no sentido de que a “pistola” encontrada na sua posse havia sido adquirida por ele, “
um pouco antes dos policiais chegarem
”,
dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.10.2018).

No que se refere às formalidades legais [CPP, art.s 226 e 227], verifica-se que o envolvimento do apelante no roubo não está demonstrado apenas pelo reconhecimento da pistola utilizada, e sim pela apreensão de parte dos objetos subtraídos na sua posse, logo após o rastreamento do aparelho celular subtraído, identificação da roupa que ele vestia [camisa do flamengo, manga longa, postada em seu
face book
], bem como declarações de Samuel Melo Pascoal e Diego da Silva e Silva [vítimas] e Manoel Martins da Silva Junior [policial militar], prestadas em Juízo.

Atente-se que
“a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal”
(AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2022), de modo que as
formalidades
legais [CPP, art.s 226 e 227] devem ser relativizados quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para comprovar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC; AgRg no HC nº 775.986/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2023).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de
roubo
diante da existência de provas quanto à
autoria
e materialidade dele, sobretudo quando a res furtiva e é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.”
(AP NU 1000761-51.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2022)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante.

Quanto à pena-base, mostra-se
“correta a utilização da majorante do
concurso
de agentes como
circunstâncias
do crime”
(AP NU 0049067-58.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2023).

Em relação ao aumento da pena na terceira fase da dosimetria, a fração de 2/3 (dois terços) pela utilização da arma de fogo deriva de imposição legal, razão pela qual não deve ser modificada, consoante julgado deste e. Tribunal:

“No crime de
roubo
, praticado mediante uso de
arma
de fogo,
aumenta
-se a pena em
2
/
3
(dois terços), consoante art. 157, §
2
-A, inc. I, do CP.”
(AP N.U 0017187-48.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023)

Assim sendo, a pena fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023